Tribunal: TJMT
Processo: 1013232-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013232-45.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), JAIME GONCALVES - CPF: 079.909.951-15 (REQUERENTE), 1a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1013232-45.2024.8.11.0000

REQUERENTE: JAIME GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NOS INCISOS I E III DO ART. 621 DO CPP –
NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECHAÇADA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A 8 (OITO) ANOS – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – INVIABILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – MODIFICAÇÃO PARA

REGIME INICIAL SEMIABERTO

–
REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não se verifica cerceamento de defesa, porque a parte foi devidamente intimada da sentença.

Não há falar-se em nulidade pelo simples fato de que o advogado que assistia o réu à época não interpôs recurso contra a sentença condenatória.

A
responsabilidade é do advogado, no exercício do seu ofício, porquanto não houve falha na prestação jurisdicional, razão pela qual não se acolhe a nulidade da
certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória
.

O réu é primário, as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis a ele e o regime inicial fechado foi estabelecido sem nenhuma fundamentação apta a justificá-lo.

Assim, é possível a concessão do regime prisional intermediário quando atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, c/c o art. 59 do Código Penal - primariedade, condenação por um período superior a 4 anos e não excedente a 8 e circunstâncias judiciais totalmente favoráveis com a fixação da pena-base no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1013232-45.2024.8.11.0000

REQUERENTE: JAIME GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal interposta em favor de Jaime Gonçalves, condenado a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art.
217-A,
caput
, do Código Penal, pera
nte o juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Fundamenta seu pedido no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal.

Relata que foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, no entanto, o advogado constituído à época garantiu a interposição do recurso de apelação, mas não o fez, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença e a expedição do mandado de prisão em seu desfavor, o que culminou em sua prisão no dia 18/04/2024.

Sustenta erro material na fundamentação e parte dispositiva da sentença condenatória, porque
“o juiz condenou o réu a pena de 8 (oito) anos de reclusão e fundamentou o regime inicial fechado nos termos do artigo 33, §2o “a” e este artigo estipula o regime inicial fechado ao condenado com pena SUPERIOR a 8 (oito) anos, o que diverge da condenação do réu.”
(
sic
)

Destaca que, pela condenação de 8 (oito) anos imposta ao requerente, o aplicável seria o disposto no artigo 33 § 2o, “b” que permite ao condenado com pena não superior a 8 (oito) anos cumpri-la desde o início no regime semiaberto. Argumenta que o réu é uma pessoa idosa, de 73 (setenta e três) anos, nunca foi processado ou condenado, possui endereço fixo, preenchendo todos os requisitos para o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto.

Alega cerceamento de defesa provocado pela desídia do advogado constituído à época, pois a família do ora requerente expressou a intenção de recorrer da condenação ao mencionado causídico (colaciona mensagens trocadas pela advogado e familiares do réu) , todavia, não houve a interposição do recurso cabível, apesar de ter feito a família crer que a impugnação estava sendo/elaborada realizada.

Frisa, ainda, que não houve apreciação pelo magistrado acerca do transtorno mental do réu conforme laudo médico apresentado. Afirma que o requerente, além da idade avançada, possui quadro clínico de transtorno esquizoafetivo e precisa manter o tratamento médico regular que com sua prisão foi interrompido.

Requer: a) a concessão da tutela antecipada de urgência, para suspender os efeitos da condenação nos autos do processo no 1005306-34.2020.8.11.0006 até o julgamento do mérito desta Ação de Revisão Criminal, expedindo-se Alvará de Soltura em favor do Requerente, suspendo assim a Guia de Execução Penal; b) a procedência da ação revisional,

para que o réu inicie o cumprimento da pena a ele imposta de 8 (oito) anos no regime semiaberto; c) a devolução do prazo para a interposição do recurso de Apelação.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é
“pela procedência do pedido revisional, a fim de que o regime inicial para cumprimento da pena seja alterado para o semiaberto, bem como para reconhecer a nulidade da certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, com a consequente devolução do prazo recursal à defesa nos autos da Ação Penal n. 1005306-34.2020.8.11.0006”
(
sic
), ID. 221246658.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1013232-45.2024.8.11.0000

REQUERENTE: JAIME GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional foi instruída com procuração,
prova do trânsito em julgado, ocorrido em 6.03.2024 (ID. 214675651), cópia do inquérito policial, da denúncia, da sentença e outros documentos.

O artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal prevê que a revisão criminal será admitida:
“I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”
e
“
III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Jaime Gonçalves foi condenado a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art.
217-A,
caput
, do Código Penal, pera
nte o juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Pois bem, a ação revisional objetiva a modificação do regime inicial de cumprimento da pena imposta ao requerente e a devolução do prazo para a interposição do recurso de Apelação.

No tocante à aventada nulidade do trânsito em julgado, não assiste razão ao requerente.

Isso porque o procurador do requerente
Dr. Alessandro Francisco Leite - OAB/MT 22.852-O foi devidamente cientificado da decisão em 28.11.2023, ao passo que o requerente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória no dia 28.02.2024.

Nesse contexto, não se verifica cerceamento de defesa, porque a parte foi devidamente intimada da sentença.

Não há falar-se em nulidade pelo simples fato de que o advogado que assistia o réu à época não interpôs recurso contra a sentença condenatória.

A
responsabilidade é do advogado, no exercício do seu ofício, porquanto não houve falha na prestação jurisdicional, razão pela qual não se acolhe a nulidade da
certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória
.

Noutra ótica, transcreve-se a dosimetria da pena e a fundamentação para a fixação do regime inicial de cumprimento:

“A pena prevista para o crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal é de reclusão, de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu, analisada sob o prisma da reprovabilidade da conduta, evidencia a existência de dolo intenso, todavia, inerente ao tipo penal. O réu não possui antecedentes técnicos. A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro, não podendo ser valorada negativamente. A personalidade não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. Os motivos são os normais da espécie, satisfazer a lascívia. As circunstâncias do crime não serão valoradas negativamente ao acusado, vez que não há elementos concretos nos autos a afirmar que o abalo psicológico foge ao elemento ínsito ao tipo penal em comento. As consequências do crime são gravíssimas, considerando o sofrimento de insegurança vivido pela vítima, todavia, inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não verifico agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, não verifico a presente de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em 08 (oito) anos de reclusão, à mingua de outras causas modificativas da pena.

Não preenchidos os requisitos do artigo 44 ou do artigo 77 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena e o sursis.

Em que pese a manifestação defensiva, pugnando pela aplicação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, ante a impossibilidade de o ‘acusado ser recolhido à cadeia devido ao seu estado de saúde física e mental’, eis que diagnosticado com transtorno esquizoafetivo (id. 121430837), verifica-se que malgrado o transtorno esquizoafetivo não tenha cura, se a pessoa esquizoafetiva for diagnosticada com a doença se mantiver em tratamento, esta pode ter uma rotina normal e maior qualidade de vida, indefiro o pleito defensivo e estabeleço ao réu o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, como consequência à pena aplicada, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.

Considerando o fato de que o réu respondeu o processo em liberdade, bem como que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312, do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.”
(
sic
)

Com efeito, o art. 33, § 3o, do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância aos critérios previstos no art. 59, exigindo fundamentação concreta para a fixação de regime inicial mais gravoso do que a pena aplicada permite, consoante as Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF.

Na hipótese, o réu é primário, as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis a ele e o regime inicial fechado foi estabelecido sem nenhuma fundamentação apta a justificá-lo.

Assim, é possível a concessão do regime prisional intermediário quando atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, c/c o art. 59 do Código Penal - primariedade, condenação por um período superior a 4 anos e não excedente a 8 e circunstâncias judiciais totalmente favoráveis com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em casos semelhantes, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO DE HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS FAVORÁVEL.

1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.

2. Quando o agente é primário e tem as circunstâncias judiciais favoráveis, embora a pena privativa de liberdade haja sido fixada em 8 anos de reclusão, aplica-se o regime semiaberto. As instâncias ordinárias impuseram o regime mais gravoso com amparo, tão somente, no caráter da hediondez do delito, motivo pelo qual não há fundamentação apta a justificar o cumprimento da reprimenda no regime prisional fechado.

3. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no AREsp n. 2.516.524/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL. IMPOSIÇÃO DO FECHADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, PRIMARIEDADE E REPRIMENDA DEFINITIVA INFERIOR A 8 ANOS. SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 900.318/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM SE CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO. POSSÍVEL FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo estabeleceu a pena-base no mínimo legal, por considerar as circunstâncias judiciais favoráveis. Diante do quantum de pena aplicado, 8 anos de reclusão, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 869.827/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Ante o exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente revisão criminal para modificar o regime do cumprimento da reprimenda imposta ao requerente para o inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024